Tribunal: TJDFT
Processo: 0737407-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO. ERRO GROSSEIRO EM QUESTÃO. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO GABARITO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Não se verificando flagrante ilegalidade decorrente de erro grosseiro no gabarito da questão ora impugnada, além de se verificar a plausibilidade na justificativa da banca examinadora para alteração do gabarito, não resta configurada a probabilidade do direito do autor a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida, sendo necessário se aguardar a devida instrução processual.
3. Restando ausentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, impõe-se, portanto, manter o indeferimento da tutela de urgência ora pleiteada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.